Tribunal: STF
Processo: RHC 208019
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 689.077/SP (eDOC 22).



    Busca-se, em síntese, a colocação do paciente em liberdade, ante a alegação de excesso de prazo em sua prisão preventiva, porquanto “[a]inda que haja supressão de instância, ainda assim, não é possível ignorar a manutenção de um ser humano, cidadão, titular de direitos, no cárcere, preso de forma cautelar, por 04 (quatro) anos, aproximadamente, sem previsão para ser julgado ”.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri e colocado em liberdade em 16.12.2022.



    2. Posto isso, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado este recurso, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente